Tribunal: STF
Processo: ARE 1360358
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo (Evento n. 11), interposto por ESTADO DO RIO DE JANEIRO e FUNDO ÚNICO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO RIOPREVIDÊNCIA, contra decisão proferida pelo Terceiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro - TJRJ (Evento n. 8), que inadmitiu o recurso extraordinário com base na Súmula nº 279 desta Suprema Corte e nos Temas ns. 275 e 866 da repercussão geral.



    Nas razões recursais, o Recorrente sustenta que não se pretende o reexame de provas nem debater questões ligadas à interpretação e aplicação do direito local, mas sim demonstrar o ataque a dispositivos constitucionais.



    Defende, ainda, a incompetência absoluta da justiça estadual no presente feito ante a necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda, a teor do disposto no art. 4º da Lei 11.738/2008.



    Aduz que, em que pese a Lei Federal nº 11.738/2008 ter sido considerada constitucional na ADI 4.167/2008, sendo possível exigir que os entes federativos observem o piso salarial nacional, “não se pode olvidar que PERMANECE ÌNTEGRO O SISTEMA CONSTITUCIONAL REMUNERATÓRIO, QUE TAMBÉM DEVE SER OBSERVADO PARA QUALQUER ALTERAÇÃO DESTA NATUREZA”.



    No recurso extraordinário (Evento n. 6), alega violação aos artigos 1º, 2º , 18, 37, X, XIII e XV, 39, §§ 1º e 4º, 60, § 4º, I e II, 61, § 1º, I e II, “a”, 151, III, 167, II e 169, § 1º, I e II, todos da Constituição Federal.



    É o relatório. Decido.



    Reputo correta a decisão agravada.



    Trata-se, na origem, de ação proposta objetivando a adequação dos proventos da autora ao piso salarial nacional, nos termos da Lei Federal nº 11.738/2008.



    O acórdão recorrido (Evento n. 2), mantido nos embargos de declaração (Evento n. 4) restou assim ementado:



    Apelação Cível. Ação de Obrigação de Fazer c/c Cobrança ajuizada em face do Estado do Rio de Janeiro e do Rioprevidência. Servidora Pública Estadual. Professora aposentada. Pretensão de recebimento de reajuste, nos termos da lei federal nº 11.738/2008, e de indenização por dano moral. Sentença de parcial procedência. Irresignação dos réus. Alegação de litisconsórcio passivo necessário da União e incompetência da Justiça Estadual. Alegação afastada. Competência Estadual que se impõe. Vencimento-base da parte autora que deverá ser calculado de acordo com a jornada de trabalho, tendo por base o piso nacional dos professores, instituído pela Lei Federal de nº 11.738/2008. Constitucionalidade declarada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº. 4.167/DF. Aplicação do Tema 911 do STJ. Sistemática Dos Recursos Repetitivos Observância do interstício de 12% (doze por cento) entre referências. Artigo 3º da lei estadual 5539/2009. Honorário Advocatício que deve ter seu percentual fixado por ocasião da liquidação do julgado (art. 85, §4ª, II, do CPC/15). Parcial provimento do recurso.



    Inicialmente, ressalto que o Colegiado de origem, em suas razões de decidir, adotou como razão de decidir a Lei Federal 11.738/2008 e a Lei Estadual 5.539/2009, não tendo debatido matéria atinente aos artigos da Constituição Federal supostamente violados, de modo que resta ausente o necessário prequestionamento de referida questão.



    Outrossim, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento. Incidem, pois, os óbices dos Enunciados nºs 282 e 356 da Súmula/STF.



    Analisando o caso concreto, observo que o Tribunal de origem manteve a sentença que determinou a revisão do benefício previdenciário da parte autora, considerando a Lei Federal 11.738/08 e a aplicação do interstício de 12% previsto na Lei Estadual 5539/2009, em decisão da qual colho o seguinte trecho elucidativo:



    “No caso em questão, cinge-se a controvérsia em se verificar a possibilidade de revisão do vencimento-base da autora, considerando a Lei Federal nº 11.738/08 e a aplicação do interstício de 12% previsto na Lei Estadual nº 5539/2009. 



    A Lei nº 11.738/2008, que dispõe sobre o piso salarial nacional dos profissionais do magistério público da educação básica, estabelece em seu artigo 2º, in verbis:



    (...)



    Nesse contexto, destaca-se que, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça na apreciação do Recurso Especial nº 1.426.210/RS – Tema 911, para os profissionais com carga horária diferenciada, o valor será proporcional, sendo possível que o cálculo observe o nível da carreira em que está inserido, desde que haja previsão nesse sentido nas legislações locais. 



    Com efeito, a Lei Estadual nº 5539/2009, que trata sobre o Plano de Carreira do Magistério Público Estadual, segundo a qual estabeleceu, em seu artigo 3º, que o vencimento-base dos cargos guardará o interstício de 12% entre referências. 



    Diante dessa sistemática normativa e da análise dos documentos trazidos aos autos, mormente fls. 15/20, reconhece-se, bem como apontado pelo juízo singular, que faz jus a autora à adequação de seus proventos em conformidade com o piso salarial instituído pela Lei nº 11.738/08, aplicando-se o interstício de 12% entre referências.”



    O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte que, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 4.167/DF, reconheceu a constitucionalidade da Lei nº 11.738/2008, que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global.



    Por outro lado, a toda evidência, infirmar o entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria, necessariamente, o reexame de fatos e provas, bem como a interpretação da legislação infraconstitucional pertinente, especialmente a Lei nº 11.738/2008 e Lei Estadual nº 5539/2009, e esbarraria nos Enunciados ns. 279 e 280 da Súmula/STF, assim como restaria caracterizada como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional.



    Ilustram esse entendimento os seguintes precedentes, dentre outros: ARE 1374747/RJ, Rel. Ministra ROSA WEBER; ARE 1292797 AgR/PR, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA; RE 1187534 AgR/SP, Rel. Ministro GILMAR MENDES; RE 1338896 AgR/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX (Presidente).



    Diante do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente. Na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a incidência é indevida.



    Publique-se.



Brasília, 10 de maio de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator